Tribunal: CARF
Processo: 10120.907889/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.907889/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.211 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143 para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 01365.21749.221208.1.7.03-4600, em 22.12.2008, e-fls. 248-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.907889/2011-14
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.211 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.907889/2011-14

270, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$ 100.940,26 do ano-calendário de 2006, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 271-277:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES
FONTE
PAGAMENTOS [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
4.697,46
1.612.377,30 [...]
1.617.074,76
CONFIRMADAS [...]
3.298,49
1.612.377,30 [...]
1.615.675,79

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 100.940,26
Valor na DIPJ: R$ 100.940,26
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 1.617.074,76
CSLL devida: R$ 1.516.134,50
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 99.541,29
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE
a compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 10a Turma DRJ/RPO/SP no 14-87.541, de 23.04.2019, e-fls. 286-293:
Acordam os membros da 10a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 05.09.2018, e-fl. 303, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 02.10.2018, e-fls. 305-318, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.211 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.907889/2011-14

DOS FATOS
O Recorrente é pessoa jurídica altamente renomada no cenário econômico
regional e sempre pautou por cumprir todas as suas obrigações, notadamente as de
ordem tributária à qual está sujeita.
No cumprimento de seu objeto social, o Recorrente quando beneficiária de
rendimentos está sujeito à retenção do imposto de renda na fonte, sendo esta uma
obrigação tributária principal em que a pessoa jurídica ou equiparada, está obrigada a
reter do beneficiário da renda, o imposto correspondente, nos termos estabelecidos
pelo Regulamento do Imposto de Renda.
Neste contexto, versam os presentes autos sobre o tratamento de compensações
levadas à efeito pela DCOMP com demonstrativo de crédito no
01365.21749.221208.1.7.03-4600, por meio da qual o Recorrente compensara os
débitos informados, indicando como crédito tributário originado da retenção do
Imposto de Renda pelas fontes pagadoras.
Entretanto, houve somente parcial reconhecimento do seu direito creditório, e
em consequências partes das compensações não foram homologadas em sua
totalidade, entendimento o qual o Recorrente se insurgira mediante Manifestação de
Inconformidade, culminando na decisão que ora se recorre via recurso voluntário a
este colendo colegiado.
Desta forma, como o Recorrente apura todos retenções antecipadas do Imposto
de Renda efetuadas pelas suas fontes pagadoras, as quais passam a ter a obrigação de
efetuar o recolhimento do imposto retido, sob pena de apropriação indébita, e realiza
compensação tributária, seja com o próprio imposto de renda na apuração final, ou
mediante « transmissão de Declaração de Compensação - PERDCOMP.
Assim, devidamente apurado e contabilizado todas as antecipações de Imposto
de Renda o Recorrente que sofrera elaborou e transmitiu PERDCOMP no
01365.21749.221208.1.7.03-4600, onde efetuou compensações tributárias das diversas
retenções antecipadas do Imposto de Renda. apontando-as cada uma per si, e efetuou
compensação com débito de CSLL no importe de R$ 101.949,66 (cento e um mil
novecentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos).
Entretanto, em reprovável decisão, a nobre Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Goiânia, ao analisar nos presentes autos as compensações realizadas,
reconheceu somente de forma parcial o direito creditório já citado, glosando a
importância de R$ 337,92 (trezentos e trinta e sete reais e noventa e dois centavos).
Conforme se demonstrará a seguir o combalido entendimento prevalente nas
decisões até agora proferidas não deve prevalecer, sob pena de afronta aos mais
comezinhos princípios jurídicos, pois não se resignará o Recorrente, até que o seu
direito, expressão de justiça. Seja definitivamente reconhecido, garantido e respeitado.
Verifica-se que quando da análise das parcelas de crédito informadas na
PERDCOMP a Recorrida não logrou êxito em localizar ainda que parcialmente todas
as parcelas informadas na declaração de compensação, à partir da importância de R$
47,93 (quarenta e sete reais e noventa e três centavos), até a importância de R$ 22,05
(vinte e dois reais e cinco centavos).
Entretanto, conforme determinação legal, a partir do momento em que o
beneficiário do pagamento tem parte de sua renda retido para fazer frente ao Imposto
de Renda retido antecipadamente pela fonte pagadora, passa a ser desta a obrigação
tributária de recolher aos cofres públicos a importância retida.
Entendimento diverso é teratológico, pois traria à Recorrente o dever de agir
como se fosse sujeito ativo do crédito tributário, o que definitivamente não é como tal,
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.211 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.907889/2011-14

não pode lançar mão de poder de polícia para obrigar a fonte pagadora, também
sujeito passivo a recolher o tributo a título de IRRF com a importância destacada de
parte do pagamento que efetuara à Recorrente.
Ora, é fato axiomático que não dispõe a Recorrente de meios fáticos e nem
jurídicos para obrigar o recolhimento da importância retida, já que efetivamente teve
um desconto sobre o valor de seu crédito para que a fonte pagadora efetuasse o
recolhimento, sendo portanto, irrelevante para a Recorrente que a fonte pagadora tenha
efetuado ou não recolhimento do IR, e logicamente, não pode haver impedimento que
à compensação desta importância.
Exigência diversa, como a que está prevalecendo até agora está trazendo a
inaceitável situação de penalizar quem agira em estrito cumprimento do dever legal, e
diga-se mais, já sofrera o desfalque em seu patrimônio relativo ao naco devido ao
fisco a título de IR sobre suas rendas, no caso antecipadamente pela fonte pagadora.
Somando-se a isso, houve a opção do legislador em que a fonte pagadora efetuasse a
retenção do IR antecipadamente.
Ademais, conforme pode ser verificado pelas fichas controles apresentando
todas as parcelas do Imposto de Renda retidas antecipadamente é usadas como crédito
pela Recorrente foram efetivamente descontadas de suas receitas pelos fontes
pagadoras, sendo que respectivas fichas trazem o controle da relação de cada nota
fiscal que corresponderam às importâncias retidas antecipadamente e portanto créditos
legítimos a serem compensados.
É imperioso não se olvidar ainda que uma vez realizada a retenção pela fonte
pagadora, passa a ser desta a responsabilidade tributária pelo recolhimento do
imposto, e não do beneficiário do mesmo, desta forma, não localizado ou confirmado
o pagamento pela Recorrente, incumbia-lhe intimar a sujeito passivo que fez a
retenção e não recolheu o tributo ou o recolheu à menor, e não pura e simplesmente
autuar o beneficiário, que já teve o ônus da retenção antecipada do seu imposto de
Renda.
Portanto, em que pese a PERDCOMP apontar todos os elementos necessários à
intimação da fonte pagadora, a Recorrente também está trouxe a baila as planilhas
com os controles de todas as notas fiscais que geraram retenção antecipada pela fonte
pagadora, e desta forma, fornecendo mais um elemento para que a Recorrida venha
chamar a comprovar o recolhimento que tem o dever legal de fazê-lo, ou seja as fontes
pagadoras.
Verifica-se, portanto, que ao glosar as compensações realizadas, a Recorrida
está impondo um ônus que não cabe à Recorrente, pois em virtude de lei,
imperativamente, após ser realizada retenção na fonte antecipada, o beneficiário dos
pagamentos que teve um valor retido a título de imposto de renda antecipado pela
fonte pagadora. desincumbiu-se da importância de recolher este valor quando
recolhimento do seu imposto de renda sobre a importância retida ainda impõe à
Recorrida o dever de exigir o recolhimento da fonte pagadora que fez a retenção.
Logo, resta definitivamente comprovada a lisura das compensações tributárias
realizadas. demonstrando ser totalmente incabível a glosa das compensações
realizadas pela não confirmação de todas as parcelas do crédito.
No que concerne ao pedido conclui que:
DO PEDIDO
Face do exposto, requer o recebimento e processamento do presente recurso
para que lhe seja dado provimento, modificando o acórdão recorrido, reconhecendo-se
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.211 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.907889/2011-14

totalmente o direito creditório utilizado e por conseguinte homologando-se
integralmente as compensações realizadas.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$1.398,97 (R$100.940,26 – R$99.541,29) referente ao ano-calendário de
2006 (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.211 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.907889/2011-14

O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.211 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.907889/2011-14

motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
IRRF. Súmulas CARF nos 80 e 143
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.211 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.907889/2011-14

Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
A retenção conjunta, código 6147, refere-se aos pagamentos efetuados pela
administração pública federal a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de
serviços estão sujeitos à incidência na fonte de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, cujos valores,
considerações como antecipações, somente podem ser deduzidos com o que for devido em
relação à mesma espécie tributária no encerramento do período de apuração (art. 64 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
Instrução Normativa SRF no 306, de 12 de março de 2003, Instrução Normativa SRF no 480, de
15 de dezembro de 2004 e Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 5,85% aplicado
sobre a receita pelo fornecimento de bens ou fornecido ou de serviços prestados tais como de
alimentação e de energia elétrica entre outros correspondente ao somatório das alíquotas de 1,2%
de IRPJ, de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins. O beneficiário é a pessoa jurídica
que obtém os rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil da
semana subsequente à de ocorrência do fato gerador.
Está registrado no Acórdão da 10a Turma DRJ/RPO/SP no 14-87.541, de
23.04.2019, e-fls. 286-293:
Consoante relatado, o despacho decisório em litígio homologou apenas em parte
a DCOMP em análise devido à não localização de parcela dos valores declarados
como retidos em nome do manifestante.
Em sua defesa, alega que não pode ser penalizado por eventual falta de
cumprimento de seus clientes da obrigação de recolher as retenções que efetivamente
sofreu.
Registre-se, por relevante, que o procedimento fiscal tendente a verificar a
legitimidade do direito creditório utilizado nas compensações declaradas é um
procedimento de certificação do quanto informado pelo sujeito passivo.
Vinculando-se a Declaração de Compensação a um direito alegado pelo sujeito
passivo, este deve estar fundamentado e acompanhado de documentação
comprobatória da existência do crédito junto à Fazenda Pública para aferição da
autoridade administrativa quanto a sua consistência.
De fato, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do Código de
Processo Civil). In casu, a prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento
ao direito de repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo.
Decorre daí que os pedidos, solicitações e declarações envolvendo reivindicação
de direito creditório junto à Fazenda Nacional devem estar, necessariamente,
instruídos com as provas do indébito tributário no qual se fundamentam, sob pena de
pronto indeferimento, configurando-se imprescindível, no caso de saldo negativo de
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.211 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.907889/2011-14

IRPJ ou CSLL, que seja comprovada a regular apuração do tributo devido no período,
bem como as deduções efetivadas a título de antecipações, tais como a efetiva
retenção de IRPJ ou CSLL.
No caso em tela, em face da ausência em DIRF, como aponta o sistema
informatizado da RFB, de parcela dos valores declarados em DCOMP pela
manifestante como retidos em seu nome (fato que a impugnante atribui à omissão das
empresas responsáveis pelas retenções), torna-se necessária a comprovação da efetiva
ocorrência das retenções, o que deveria, como estabelece a legislação que rege a
matéria, ser feita mediante a apresentação dos informes emitidos pelas fontes
pagadoras. [...].
Como se vê, é obrigação da fonte pagadora o fornecimento do documento anual
comprobatório da retenção do imposto de renda na fonte, competindo aos
beneficiários a sua guarda e contabilização.
No presente caso, foram trazidas aos autos apenas fichas de controle produzidas
unilateralmente pelo contribuinte (fls 35 e ss.), que não substituem os Comprovante de
Rendimentos emitido pelas fontes pagadoras, logo, não são hábeis para comprovar as
retenções informadas na composição do saldo negativo do período em litígio.
Portanto, como não foi apresentado nenhum comprovante de rendimento
emitido pelas fontes pagadoras, há que ser mantido o Despacho Decisório na sua
integralidade.
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF nos 80 e 143,
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório constante no processo juntado por apensação no 10120.725497/2011-21 em
cotejo com os demonstrativos de e-fls. 35-200.
Direito Superveniente: Súmulas CARF nos 80 e 143
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp com base em retenções na fonte. Esta legislação
impõe, pois, o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento
para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com o recurso voluntário referente
ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade
com a escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com
os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.211 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.907889/2011-14

preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital